Tribunal: TJBA
Processo: 0055058-63.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0055058-63.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Marilene de Jesus Domingos Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática proferida em apelação, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da Bahia, atuante na defesa da parte autora em ação de obrigação de fazer. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, quando esta atua contra ente da própria Administração Pública. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), reconheceu a legitimidade da percepção de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, mesmo quando litigante contra ente público do qual faz parte. 4. A Lei Complementar nº 132/2009, ao alterar a LC nº 80/1994, incluiu expressamente como função da Defensoria a percepção de verbas sucumbenciais, ainda que oriundas de demandas contra entes públicos. 5. O art. 24, § 4º, da CF/1988 confere prevalência à norma geral federal sobre a legislação estadual conflitante, ensejando a suspensão desta. 6. A jurisprudência do STF afasta a aplicação da reserva de plenário quando a norma estadual é superada por norma geral federal superveniente. 7. O Órgão Especial do TJBA, ao julgar a ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou parcialmente inconstitucionais dispositivos estaduais que vedavam o pagamento de honorários à Defensoria Pública em face de entes públicos, reafirmando a supremacia da legislação federal e do entendimento do STF. IV. Dispositivo 8. Agravo interno conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, § 4º; CPC, art. 85; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 24.03.2021; STF, Rcl nº 69080 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14.10.2024; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, j. 09.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0055058-63.2006.8.05.0001, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator